Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-51.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800153-51.2021.8.14.0049

APELANTE: VALDIR DIOMEDES FERREIRA

APELADO: ROBERTO ALVES DE ARAUJO, RONALDO ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800153-51.2021.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará

RECORRENTE
: Valdir Diomedes Ferreira

RECORRIDO(A)
: Roberto Alves de Araújo e Ronaldo Alves de Araújo

RELATOR
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Ação de manutenção de posse. Extinção sem resolução do mérito. Falta de individualização do bem turbado. Requisitos legais do art. 561 do CPC. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Manutenção de Posse proposta por Valdir Diomedes Ferreira em face de Roberto Alves de Araújo e Ronaldo Alves de Araújo, na qual se pleiteia a proteção possessória de suposta área de 130 m2 localizada na zona rural do município de Santa Izabel do Pará. A sentença julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de delimitação precisa da área objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ou por não ter sido proferida pelo juiz que presidiu a instrução;

(ii) verificar se restou caracterizada a carência da ação por ausência de individualização da área litigiosa;

(iii) aferir a suficiência das provas produzidas para fins de reconhecimento da posse e ocorrência de turbação ou esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença contém os elementos exigidos pelo art. 489 do CPC, com exposição coerente dos fundamentos e enfrentamento das matérias suscitadas.

4. A substituição do magistrado que presidiu a instrução não configura nulidade da sentença.

5. A ausência de croqui técnico ou de documentos que delimitem com precisão a área objeto da controvérsia inviabiliza o conhecimento do mérito em ação possessória.

6. A prova testemunhal, embora relevante, não supre a exigência legal de identificação do bem sobre o qual recai a posse, sendo inócua a pretensão possessória desacompanhada de descrição minimamente delimitada do imóvel.

7. A negativa de realização de inspeção judicial não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, fundamentadamente, que os elementos constantes nos autos são insuficientes até mesmo para permitir a execução da diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“A ausência de individualização mínima do imóvel objeto da demanda possessória impede o regular desenvolvimento do processo e autoriza a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

“Não configura nulidade a prolação da sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a audiência de instrução, sendo tal hipótese plenamente admitida pelo ordenamento processual.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800153-51.2021.8.14.0049, em que é recorrente Valdir Diomedes Ferreira e são recorridos Roberto Alves de Araújo e Ronaldo Alves de Araújo,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por Valdir Diomedes Ferreira contra sentença proferida nos autos da
ação de manutenção de posse
, ajuizada em desfavor de Roberto Alves de Araújo e Ronaldo Alves de Araújo.

A decisão recorrida lançada sob o ID nº 26173360 acolheu a
preliminar de carência da ação
e julgou
extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, ao fundamento de que
não houve delimitação precisa da área litigiosa
, sendo esta condição essencial para a adequada constituição e regular desenvolvimento do processo possessório.

A sentença consignou, ainda, que o croqui apresentado dizia respeito a área de
10.827,62m2
, enquanto a área supostamente objeto da demanda teria
130m2
, sendo inviável a vinculação entre ambas, à míngua de precisão técnica. Não houve fixação de honorários advocatícios, tampouco condenação em custas, em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 26173372), o Apelante, preliminarmente:

(i)

alega
nulidade da sentença
, por suposta ausência de elementos essenciais (relatório, fundamentação e dispositivo), e por vício decorrente de que a juíza prolatora da sentença não presidiu a audiência de instrução e julgamento, o que violaria o princípio do juiz natural;

(ii)

sustenta a ocorrência de
erro in judicando
, afirmando que a prova oral foi suficiente para comprovar sua posse mansa, pacífica e duradoura sobre a área, conforme delimitado no croqui acostado à inicial;

(iii)

defende que o processo deveria ter sido julgado com resolução de mérito, com o reconhecimento de sua posse e a consequente manutenção sobre o imóvel, argumentando, inclusive, que eventual divergência de medidas ou falta de precisão seria sanável mediante inspeção judicial, requerida nos autos e indeferida. Requer, ao final, a
reforma da sentença
, com o consequente
acolhimento do pedido inicial
.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 26173375, os Apelados pugnam, em suma:

(i)

pela
manutenção da sentença de extinção sem resolução de mérito
, diante da ausência de delimitação precisa da área e da insuficiência probatória quanto à posse alegada;

(ii)

rebatem as preliminares de nulidade apontadas pelo Apelante, asseverando que a sentença observou o devido processo legal, sendo fundamentada e proferida dentro das balizas legais;

(iii)

no mérito, sustentam que o Apelante jamais exerceu posse sobre a área litigiosa e que não há elementos concretos que justifiquem a pretensão possessória deduzida.

Ao final, requerem o
desprovimento do recurso
e a
manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à controvérsia sobre a validade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de individualização da área objeto da pretensão possessória.

Além disso, foram suscitadas preliminares de nulidade da sentença, que também deverão ser examinadas.

Passo à análise das questões, com a devida profundidade que o caso requer.

I. DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA

Sustenta o apelante que a sentença seria nula por três fundamentos principais: (i) ausência dos elementos essenciais do art. 489 do CPC/2015; (ii) vício decorrente de a juíza prolatora não ter presidido a audiência de instrução; e (iii) negativa de prestação jurisdicional.

Nenhuma dessas alegações merece prosperar.

a) Suposta ausência dos elementos essenciais da sentença

A sentença atacada (ID 26173360) se encontra devidamente composta de relatório, fundamentação e dispositivo, em consonância com o que exige o art. 489, caput, do CPC. A exposição dos fatos relevantes, a análise dos argumentos das partes, a apreciação das provas e a conclusão pela extinção do processo estão devidamente delineadas, com clareza e coerência.

A fundamentação enfrentou expressamente a preliminar de incompetência da Vara Cível, a impugnação à gratuidade de justiça, e, principalmente, a carência da ação decorrente da ausência de delimitação da área litigiosa. Houve, portanto, prestação jurisdicional regular e efetiva, inexistindo qualquer das hipóteses do §1º do art. 489 do CPC/2015.

b) Alegação de vício pela não participação da juíza prolatora da sentença na audiência de instrução

Tampouco prospera a tese de violação ao princípio do juiz natural ou de nulidade da sentença por esse motivo.

O ordenamento jurídico brasileiro
não exige que a mesma autoridade judicial que instruiu o feito profira a sentença
, tampouco isso configura nulidade automática.

Além disso, a sentença baseou-se na análise de provas documentais e orais, que foram todas reduzidas a termo e disponíveis para o juízo sentenciante.

II. DO MÉRITO – DA AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA POSSESSÓRIA

No mérito, a sentença julgou extinta a ação por
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer que
não houve delimitação precisa da área cuja posse se pretende proteger
, inviabilizando, assim, a análise da turbação ou esbulho alegado.

Entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

O autor/recorrente pleiteia a manutenção da posse sobre suposta área de
130 m2
, situada na Rua 13 de Maio, Ramal da Ferreira Pena, em Santa Izabel do Pará. Contudo, os documentos anexados à inicial, notadamente o croqui (ID 22853178), retratam área substancialmente superior –
10.827,62 m2
–, sem indicação precisa de marcos, confrontações ou limites georreferenciados.

Na seara possessória, a delimitação da área é elemento essencial à propositura da demanda, pois
somente com a individualização clara do objeto litigioso é possível ao juízo apreciar a posse, a existência de turbação ou esbulho, e, se for o caso, determinar o provimento possessório correspondente
.

A jurisprudência é nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL: DESCRIÇÃO - REVELIA - PROVAS: PRODUÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE -. 1. A ação possessória deve individualizar o imóvel cuja posse foi objeto de esbulho ou turbação, de modo a ensejar a exata definição do objeto da lide e o exercício de defesa na espécie. 2 . Ainda que não conteste a ação, ao requerido é lícita a produção de provas. 3. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se as alegações de fato não estão em harmonia com a prova constante dos autos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001198920178130114 1 .0000.23.093994-4/001, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 30/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024)

Apesar de a instrução ter sido regularmente realizada,
não foi possível, mesmo com os depoimentos colhidos
, delimitar concretamente a área supostamente invadida. Os relatos se mostraram contraditórios quanto à localização, limites e efetiva extensão da área litigiosa. A confusão é agravada pelo fato de que o próprio autor, ao longo do processo,
não apresentou nenhum documento técnico (como planta topográfica, memorial descritivo ou georreferenciamento) que delimitasse a área de 130 m2
que diz ocupar.

O croqui trazido, como já dito, refere-se a área muito maior, o que impede a correlação entre a alegação de fato e a prova documental. A falta de correspondência entre a área alegada e o documento técnico juntado constitui omissão insuperável.

III. DA SUPOSTA POSSE EXERCIDA E DA EXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO

O apelante também insiste que teria comprovado o exercício pacífico da posse, bem como a ocorrência de turbação, por meio de prova oral.

Contudo,
mesmo que se admitisse a veracidade de tal alegação
, a ausência de individualização do bem impede a tutela jurisdicional pretendida.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença proferida
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 24/11/2025